Tribunal: TJBA
Processo: 8028060-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028060-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JANE OLIVEIRA DUARTE

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu o pedido de tutela de urgência recursal formulado pela beneficiária, para determinar a autorização e o custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial, incluindo materiais, próteses e despesas hospitalares.

A decisão de primeiro grau havia indeferido a liminar, por entender ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. A beneficiária, pessoa idosa, busca o custeio de procedimento cirúrgico para tratamento de atrofia severa de maxila, com o objetivo de restaurar funções básicas como mastigação, fala e respiração, além de sanar quadro de dor.

A operadora de saúde sustenta a legitimidade da recusa, baseada em parecer de junta médica que aponta a natureza odontológica do procedimento e a ausência de urgência.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que concedeu a tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a autorizar e custear integralmente o procedimento de cirurgia bucomaxilofacial, afastando a negativa administrativa fundamentada em suposta exclusão contratual e em parecer de junta médica.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

A probabilidade do direito da beneficiária está devidamente configurada. Os relatórios e laudos médicos subscritos por cirurgião especialista (ID 82563357 e 82563358) demonstram a necessidade do procedimento cirúrgico não com finalidade estética, mas sim reparadora e funcional, essencial para a recuperação da saúde e da qualidade de vida da paciente, que sofre com dores e dificuldades em funções vitais.

A Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê, em seu Anexo I (ID 82563361), a cobertura obrigatória para os procedimentos de "Reconstrução total de mandíbula com prótese e ou enxerto ósseo" e "Osteotomias alvéolo palatinas", classificando-os como de cobertura para a segmentação hospitalar.

O artigo 19, VIII, e o artigo 22, § 1º, da referida norma, reforçam que procedimentos bucomaxilofaciais que demandem internação hospitalar são de cobertura obrigatória pelos planos de segmentação hospitalar, afastando a tese de exclusão por se tratar de procedimento odontológico.

A existência de parecer de junta médica desfavorável não se sobrepõe à expressa previsão de cobertura no rol da ANS, especialmente quando a negativa se fundamenta em interpretação restritiva do contrato que se mostra abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor. A indicação do tratamento cabe ao profissional que assiste o paciente, não podendo a operadora substituí-lo para limitar terapia com cobertura legal e contratual prevista.

O perigo da demora é evidente, considerando a condição de vulnerabilidade da Agravada, pessoa idosa, o quadro de dor contínua e o comprometimento de funções essenciais, como mastigação e respiração. A espera prolongada pelo procedimento, que já perdura por mais de um ano desde a solicitação administrativa, agrava o risco de dano grave e de difícil reparação à sua saúde e dignidade.

IV. Dispositivo

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
8028060-55.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravada
JANE OLIVEIRA DUARTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora